Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702797-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença prolatada nos autos n. 0703975-19.2020.07.0001, no qual se discute a Resolução/GEAP/CONAD n° 450/2020, que regulamenta a eleição aos órgãos diretivos da requerida. Em suas razões, alegou: “Demais, a Comissão Eleitoral ilegítima editou o Regulamento Eleitoral, Resolução 450/2019, com diversos vícios que atacam frontalmente o Estatuto da Fundação, a legislação pertinente a matéria e direitos reconhecidos no texto constitucional, nos termos das impugnações apresentadas na inicial. Na origem, houve pedido de tutela provisória em caráter antecedente, o qual restou indeferido pelo juízo por não preenchimento dos requisitos do art. 300 e seguintes do CPC. Todavia, houve interposição de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, renovando os mesmos pedidos liminares para o Tribunal de Justiça. Houve concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000, senão vejamos: “e determinar a imediata suspensão da eficácia da Resolução/GEAP/CONAD n° 405/2019, de 11 de setembro de 2019, que aprovou a composição da comissão eleitoral para condução do processo eleitoral dos Conselhos de Administração e fiscal da GEAP Autogestão em Saúde, e da Resolução/GEAP/CONAD n° 450/2020, que aprovou o Regulamento Eleitoral das Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde, até o julgamento final do presente recurso”. [ ] Demais, a requerente, sob a vigência da liminar, noticiou o descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000, e pleiteou, tanto na origem como para Excelentíssima Desembargadora Relatora, que fossem prorrogados os mandatos atuais dos conselheiros até a efetiva posse dos novos eleitos, uma vez que os mandatos eletivos encerrariam no dia 11 de abril de 2020. Também, foi pleiteado que os Conselheiros eleitos fossem convocados para todas as reuniões do CONAD e CONFIS; e que nenhuma decisão fosse tomada sem a participação dos atuais conselheiros eleitos; por último, que fixasse multa pela não adoção das providências determinadas pela decisão judicial. Ato contínuo, a Excelentíssima Desembargadora Relatora Maria Ivatônia da 8a Turma Cível atendeu ao pleito e determinou a "prorrogação dos mandatos dos conselheiros do CONAD e CONFIS, cujo mandato teve termo em 11.4.2020, até a efetiva posse de novos conselheiros". Devidamente coesa a decisão porque há previsão da paridade no próprio Estatuto da GEAP quanto à composição dos Conselhos. Apresentada contestação e réplica, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial: “[ ] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade do inciso VII do art. 7o e do § 4o do art. 20, apenas na parte em que veda a referência a entidades sindicais e a associação de empregados, ambos do Regulamento Eleitoral – Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde. [...]” (ID 22801478). Adiante, argumentou: “Todavia, a sentença, nos seus termos, não aplicou corretamente o direito atinente a questão, ratificando, em parte, a decisão ilegal do CONAD de manter um regulamento eleitoral violador de direitos constitucionais. Portanto, com base nos fundamentos trazidos nas razões recursais da apelação, há fundamentos suficientes para a concessão da tutela provisória recursal, com base nos princípios democráticos, nos direitos fundamentais esculpidos no texto constitucional, nos direitos relativos à participação de eleitores no processo eleitoral. [ ] Considerando as liminares concedidas nos Agravos de Instrumento, no 0703635-63.2020.8.07.0000 e no 0703636- 78.2020.8.07.0000, que PRORROGARAM os mandatos dos Conselheiros Eleitos que encerrariam no dia 11/04/2020 até a posse dos novos Conselheiros, verifica-se que não há possibilidade jurídica, depois das perdas dos objetos dos agravos em razão das sentenças proferidas no primeiro grau, a existência de Conselho de Administração e de Conselho Fiscal formados apenas Conselheiros das Patrocinadoras até a finalização do processo eleitoral e posse dos novos Conselheiros eleitos. Demais, registra-se que os Conselhos da GEAP vêm se reunindo e tomando decisões ad referendum sem a representação dos beneficiários. Podemos citar a decisão que desencadearam reajustes dos planos fornecidos pela operadora, onerando, assim, os beneficiários que não tiveram se quer o direito de opinar sobre os reajustes que pagaram. Então, não há possibilidade jurídica de que os Conselhos da GEAP continuem atuando sem a presença dos Conselheiros eleitos. Não há como a cessação dos efeitos de decisão interlocutória ocasionar uma situação de ilegalidade, que no presente caso seria a existência de conselhos sem os representantes. Por mais que se prossiga com as eleições, deve-se manter os Conselheiros eleitos até a posse dos novos. A GEAP justifica que não subsiste os efeitos das liminares concedidas nos agravos de instrumento, por isso a continuidade da reunião e decisões sem os Conselheiros, apoiando-se na nota técnica da Assessoria Jurídica Interna após consulta da Diretoria Executiva. Entretanto, qualquer deliberação sem a presença dos Conselheiros Eleitos viola o art. 16, §1o (CONAD) e art. 20, §1o, ambos do Estatuto, que determinam a formação paritária destes Conselhos, independentemente de ter cessado os efeitos da liminares, uma vez que não pode a cessação de uma decisão gerar uma situação de ilegalidade: [ ] Deste modo, requer que sejam prorrogados os mandatos atuais dos conselheiros eleitos até a efetiva posse dos novos eleitos; que sejam convocados para todas as reuniões do CONAD e CONFIS; que nenhuma decisão seja tomada sem a participação dos atuais conselheiros eleitos; e, por último, que seja fixada multa pela não adoção das providências determinadas pela decisão judicial, independentemente da discussão recursal, já que não possibilidade da cessação dos efeitos jurídicos de uma decisão ocasionar estado de ilegalidade.” (ID 22801478). Ao final, requereu: “a. que seja concedido efeito suspensivo à Apelação, para determinar ao Presidente do CONAD, IMEDIATAMENTE, a suspensão da eficácia da resolução do CONAD que alterou as regras eleitorais, sem que fossem garantidas e observadas as regras estatutárias, quanto ao pedido de vista e à ilegalidade do reconhecimento de regime de urgência à matéria. b. Em ato contínuo, que seja dada continuidade ao processo eleitoral consoante as regras estatutárias e regimentais vigentes, aplicadas no último processo eleitoral, pois não há registro de qualquer tipo de incidente que possa comprometer a lisura das eleições, à vista da presença do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, tendo em conta que referido ato impugnado, fere direito líquido e certo dos participantes, como foi demonstrado nesta petição. c. E, por último, com relação ao pedido de efeito suspensivo à Apelação, que seja prorrogado os mandatos vigentes dos Conselheiros eleitos até que sobrevenha a posse dos novos Conselheiros eleitos, mantendo a Composição dos Conselhos de forma paritária. d. Caso não entenda pela concessão de efeito suspensivo, nos termos dos itens anteriores, que sejam prorrogados os mandatos atuais dos conselheiros eleitos até a efetiva posse dos novos eleitos; que sejam convocados para todas as reuniões do CONAD e CONFIS; que nenhuma decisão seja tomada sem a participação dos atuais conselheiros eleitos; e, por último, que seja fixada multa pela não adoção das providências determinadas pela decisão judicial, conforme art. 16, §1o (CONAD) e art. 20, §1o, ambos do Estatuto, que determinam a formação paritária destes Conselhos”. A requerida foi instada a se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo, conforme despacho de ID 22849288. Em petição de ID 23585601, a requerida apontou perda de objeto do presente pedido sob o argumento de que a requerente teria se retirado do pleito eleitoral. Referente à questão de fundo, postulou a não concessão do efeito suspensivo, mormente em virtude do perigo da demora reverso, uma vez que as eleições já estão em curso, cuja homologação do resultado está prevista para o dia 25.3.2021. Suscitada a perda de objeto, abriu-se vista à requerida (ID 23634178), a qual, em petição de ID 23936246, rechaçou a questão: ente associativo, luta pelos interesses de seus associados independentemente de haver ou não chapas em relação às quais os associados concorram. É o relatório. Passo a decidir. PERDA DE OBJETO Discute-se, no presente caso, a legitimidade da Resolução/GEAP/CONAD n° 450/2020, que regulamenta a eleição aos órgãos diretivos da GEAP, cujos candidatos devem ser pessoas naturais e não entidades associativas. Assim, a rigor, a requerida nunca esteve no processo eleitoral propriamente dito, mas desde o início busca tutelar, da maneira que entende adequada, o interesse de seus associados. Desse modo, não há se falar em perda de objeto. EFEITO SUSPENSIVO Conforme anotado acima, busca a Associação requerente a anulação da Resolução/GEAP/CONAD 450/2020, que regulamenta a eleição aos órgãos diretivos da GEAP, a qual não tem ligação direta com a gestão da própria entidade por meio de seus órgão diretivos. Assim, a prorrogação dos mandatos dos membros que haviam sido eleitos anteriormente foge ao objeto da presente demanda, de acordo com emenda à inicial de ID 23666570, inclusive enquanto medida cautelar que visasse a garantia do êxito e da utilidade de eventual provimento jurisdicional satisfatório. De outra parte, a argumentação desenvolvida na apelação e neste pedido de efeito suspensivo não fez emergir, de maneira manifesta, a probabilidade de provimento do recurso nos termos exigidos pelo § 4o do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Além disso, em uma fotografia atual do caso em exame, de acordo com o cronograma do processo eleitoral constante da petição de ID 23585601, qualquer suspensão da Resolução/GEAP/CONAD 450/2020 e, por consequente, do processo eleitoral em curso na GEAP causaria perigo de dano inverso, haja vista que o processo de votação encontra-se, no dia de hoje, em curso e a homologação do resultado está prevista para o próximo dia 25 deste mês; e uma suspensão total tumultuaria ainda mais a já conturbada eleição na GEAP. É salutar que as eleições em curso se finalizem, haja vista que, caso não seja provido o recurso da GEAP, ao menos já se teriam os órgãos diretivos com seus novos membros eleitos, sem que tenha havido solução de descontinuidade ou remendos sem prazo de validade na composição do corpo diretivo da entidade, o que só causa instabilidade institucional e transtornos aos beneficiários. Desse modo, convém aguardar que o colegiado, em análise vertical da questão posta, delibere e resolva todos os pontos devolvidos no recurso interposto pela requerente. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS. Intimem-se. Traslade-se cópia desta decisão para os autos n. 0703975-19.2020.8.07.0001. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, tudo certificado. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora